Tribunal: TJSP
Processo: 9032451-81.2007.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9032451-81.2007.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado MILTON
MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 9032451-81.2007.8.26.0000
Voto no 35.654
Agravo de Instrumento no 9032451-81.2007.8.26.0000 - Voto no 35.654
Fls. 2
Comarca: Atibaia - 1a Vara Cível (anterior 5a Vara Cível)
(Proc. 0018037-24.2006.8.26.0048)
Agravante: INSS
Agravado: Milton Mendes da Silva
AÇÃO ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE
BENEFÍCIO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO
INSS - PORTE DE RETORNO PREVISTO NA LEI DE
CUSTAS NÃO RECOLHIDO - RECURSO DESERTO
-
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DA
AÇÃO
COM
CONSEQUENTE
DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL - IRRELEVÂNCIA DA IRRESIGNAÇÃO
EM TORNO DA DESERÇÃO NO CASO CONCRETO.
Agravo de instrumento prejudicado.
Na ação acidentária promovida por Milton Mendes da
Silva, proferida a r. decisão que, em Primeiro Grau, deferiu a tutela
antecipada (cópia na fl. 85/verso), interpôs o INSS o presente agravo de
instrumento seguindo-se aqui a prolação de Acórdão que, em Sessão
realizada no dia 26/06/2007, o julgou deserto (fls. 106/109).
Interposto recurso extraordinário pelo INSS se insurgindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 9032451-81.2007.8.26.0000
Voto no 35.654
Agravo de Instrumento no 9032451-81.2007.8.26.0000 - Voto no 35.654
Fls. 3
contra o decreto de deserção, a Presidência da Seção de Direito Público,
considerando a posição do Supremo Tribunal Federal no RE
594.116/SP no sentido de estar a Previdência isenta do pagamento do
porte de remessa e retorno, devolveu os autos à Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do Acórdão
com base nas disposições dos artigos 543-B, § 3o, e 543-C, do Código
de Processo Civil de 1973 e 1.040, II, do atual Código de Processo Civil
(fl. 163 dos autos em apenso).

Por ordem deste Relator, verificou-se já ter sido julgado o
mérito da demanda no processo principal (fls. 151/159).
É a síntese do necessário.
Passo a decidir.
Vê-se que, a que a controvérsia em torno da deserção do
agravo de instrumento no que tange à tutela antecipada está
inequivocamente superada no caso concreto ante o julgamento do
mérito da ação, com o decreto de improcedência do pedido inicial já
transitado em julgado (ver cópias extraídas dos autos principais aqui
juntadas nas páginas 152/159).
Logo, dada a manifesta perda do objeto do presente agravo
de instrumento, tem-se por inócuo novo pronunciamento acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 9032451-81.2007.8.26.0000
Voto no 35.654
Agravo de Instrumento no 9032451-81.2007.8.26.0000 - Voto no 35.654
Fls. 4
deserção no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de retratação
julgo prejudicado o agravo de instrumento. Retornem os autos à
Presidência da Seção de Direito Público para eventual deliberação
final acerca do recurso extraordinário interposto.
LUIZ DE LORENZI
Relator